Tribunal: TJDFT
Processo: 0001218-64.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001218-64.2018.8.07.0001 RECORRENTE: ALLAN DE ALMEIDA SOUSA, PAULO ROBERTO RIBEIRO MEDRADO JUNIOR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. FURTO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONCURSO DE PESSOAS. TEORIA MONISTA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO. NÃO PROCEDENTE. DOSIMETRIA. CONTINUIDADE DELITIVA. REINCIDÊNCIA. PERÍODO DEPURADOR. 1. Havendo prova suficiente da materialidade e da autoria do crime de furto qualificado, não merece guarida a pretensão defensiva de absolvição por insuficiência de provas e por força do princípio in dubio pro reo. 2. A teoria unitária (ou monista) adotada pelo Código Penal, como regra, para tratar do instituto do concurso de pessoas, imputa ao(s) coautor(es) a prática do(s) crime(s) resultante(s) do conluio entre todos os que concorreram para o resultado delitivo e que possuíam o liame subjetivo correspondente, independentemente do efetivo exercício do verbo núcleo do tipo penal. 3. Comprovado que o acusado se encontrava nas imediações do local dos furtos, bem como que havia unidade de desígnios entre ele e os demais acusados, não merece acolhimento a tese de desclassificação de furto qualificado para receptação. 4. Diante da presença dos requisitos objetivos previstos no art. 71 do Código Penal e havendo conexão subjetiva entre os delitos, há de se reconhecer a continuidade delitiva. 5. Para a valoração negativa dos antecedentes, igualmente para o reconhecimento da reincidência, a condenação por crime anterior deve respeitar o período depurador, ou seja, entre a data do cumprimento da pena e a da infração posterior não pode ter decorrido período de tempo superior a 5 (cinco) anos. 6. Apelações criminais conhecidas. Desprovido o recurso de dois apelantes e parcialmente provido o apelo do acusado ALLAN DE ALMEIDA SOUSA. O recorrente aponta violação aos artigos 155, caput, e 156, caput, ambos do Código Penal, e 386, inciso V, do Código de Processo Penal, defendendo ser hipótese de absolvição, diante da falta de provas quanto à autoria do delito e da constatação de que a acusação que lhe foi imputada é genérica. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgado do TJRS, do TJSC e do Superior Tribunal de Justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao vilipêndio aos artigos 155, caput, e 156, caput, ambos do Código Penal, e 386, inciso V, do Código de Processo Penal, bem como em relação ao alegado dissídio interpretativo. Isto porque, eventual análise da tese recursal implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO O recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005